Tribunal: TJDFT
Processo: 0741914-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741914-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNA DE OLIVEIRA MIRANDA AGRAVADO: FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Giovanna de Oliveira Miranda em face da r. decisão (ID 171302568, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Fundação de Apoio Tecnológico - FUNATEC, indeferiu o requerimento de tutela de urgência para que ela fosse incluída nas vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes, no concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde do Distrito Federal. Afirma, em resumo, que dentro do prazo estabelecido no edital encaminhou por e-mail os documentos exigidos para a demonstrar a condição de hipossuficiente, mas a banca negou a solicitação de participação nas cotas, alegando a ausência do envio dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda bruta similares dos três últimos meses. Afirma que atualmente não possui vínculo empregatício, trabalha como autônoma, de modo que estava impossibilitada de apresentar os contracheques exigidos. Requer antecipação da tutela recursal para que seja assegurado o prosseguimento dele nas demais fases do concurso. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença da plausibilidade do direito alegado. O ato praticado pela Administração Pública goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, a qual somente deve ser afastada se o interessado demonstrar, mediante provas robustas, que a conduta está eivada de ilegalidade. Nesse sentido, o seguinte julgado do c. STJ: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ORDEM DENEGADA. (...) 3. - "A notória impossibilidade de dilação probatória, quando já em curso a ação mandamental, inviabiliza o acolhimento das alegações não suportadas em provas documentais inequívocas, apresentadas já com a exordial, ou com as informações oportunamente prestadas pela autoridade impetrada" (AgInt no RMS 58.405/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe de 22/03/2019). 4. - Ademais, gozam os atos administrativos de presunção de legitimidade e legalidade, atributos que, embora não se mostrem absolutos, não podem ser afastados senão mediante prova robusta a ser apresentada por quem os contesta, de onde não prosperar o esforço do impetrante para colocar em dúvida, sem prova documental convincente, a validade da avaliação de desempenho que conferiu estabilidade aos servidores designados para compor a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar. 5. - Ordem denegada. (MS no 23.845/DF, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 4/11/2019.)” – grifou-se Quanto aos requisitos para concorrer às vagas de hipossuficientes, o Edital do concurso assim os especificou: “8.2. Considera-se hipossuficiente a pessoa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, e que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral. 8.3. Para concorrer à vaga para hipossuficientes, o candidato deverá autodeclarar-se nesta condição no ato de inscrição e enviar a documentação disposta no item 8.4. 8.4. A declaração para concorrer na condição de hipossuficiente, presente no Anexo IV, deve ser assinada e enviada, no prazo estipulado no Cronograma de Execução do Certame (Anexo I), para o email concurso.funatec@funatec.org.br, (com o assunto VAGAS PARA CONCORRER NA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE), nos termos do item 1.8, anexando ainda: 8.4.1. Cópia do documento de identidade (frente e verso) e número de CPF; 8.4.2. Cópia do histórico escolar ou documento equivalente, comprovando ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; 8.4.3. Cópia dos documentos de todos os membros familiares residentes no mesmo domicílio; 8.4.4. Contracheques ou de comprovantes de renda bruta similares dos três últimos meses de cada membro da família que se enquadre nessa situação. 8.5. O envio da documentação indicada para a solicitação de concorrer na condição de hipossuficiente é de responsabilidade exclusiva do candidato. (...).” Ocorre que, segundo informações da banca examinadora, o fundamento para a exclusão da candidata da lista de vagas destinadas aos hipossuficientes foi a ausência de apresentação do “extrato de conta ou comprovantes de renda bruta similares dos meses de março, abril e maio de 2023.” (ID 170168415, pág. 35, na origem). A Autora/Agravante, contudo, apesar de sustentar o cumprimento das exigências editalícias, não juntou cópia do e-mail com a comprovação do envio dos demonstrativos de renda dos meses de março, abril e maio de 2023. Assim, as razões recursais não infirmam os termos da r. decisão agravada, pois as alegações da Autora são insuficientes para demonstrar a ilegalidade do ato cuja revisão se postula. Nesse contexto, afigura-se correta a r. decisão agravada. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator